Tribunal: STJ
Processo: 2319660-67.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918936 - SP (2025
/0145678-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA BROMONSCHENKEL - GO046887
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
AUSÊNCIA.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO
SÚMULA 281/STF.
PREVISTO NO
2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ART. 1.021,
ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Sexta
Turma, que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
exaurimento das instâncias ordinárias, com base na Súmula no 281 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento colegiado de
embargos de declaração contra decisão monocrática configura exaurimento de
instância para fins de admissibilidade de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos
da decisão agravada, tendo reafirmado a jurisprudência desta Corte no sentido
de que o julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra
decisão monocrática não supre a exigência de exaurimento das instâncias
ordinárias, sendo indispensável a interposição do agravo interno previsto no
§ 2o, do CPC.
art. 1.021,
4. O pedido de retorno dos autos ao TJSP para complementação das razões
recursais configura inovação recursal, por não ter sido objeto do recurso
especial. Tal circunstância inviabiliza sua apreciação na via do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA52340879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 027e8a04-7f51-41e1-b670-0e366f31aaf5

5. Os embargos de declaração em análise constituem tentativa de rediscutir
matéria já apreciada, finalidade incompatível com os limites legais desse
instrumento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Legislação relevante citada: CPP,
e
CPC,
§ 2o.
art. 621 art. 619;
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 281; STJ, AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 2.819.754/MT,
DJEN de
STJ, AgInt no
Rel. Min.
30/4/2025,
7/5/2025;
AREsp 2.511.041/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
11/4/2025;
STJ, AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.188.284/PE,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgInt no AR Esp
13/2/2023,
15/2/2023;
1.557.971/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20/11/2019;
STJ, AgInt nos EDcl no AR Esp 1.571.531/SC, Rel. Min. Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe de

20/5/2020.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52340879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 027e8a04-7f51-41e1-b670-0e366f31aaf5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918936 - SP (2025
/0145678-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA BROMONSCHENKEL - GO046887
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
AUSÊNCIA.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO
SÚMULA 281/STF.
PREVISTO NO
2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ART. 1.021,
ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Sexta
Turma, que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
exaurimento das instâncias ordinárias, com base na Súmula no 281 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento colegiado de
embargos de declaração contra decisão monocrática configura exaurimento de
instância para fins de admissibilidade de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos
da decisão agravada, tendo reafirmado a jurisprudência desta Corte no sentido
de que o julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra
Documento eletrônico VDA51729371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:48
Código de Controle do Documento: 6779c3c4-506f-4359-b68b-15deec54be9a

decisão monocrática não supre a exigência de exaurimento das instâncias
ordinárias, sendo indispensável a interposição do agravo interno previsto no
§ 2o, do CPC.
art. 1.021,
4. O pedido de retorno dos autos ao TJSP para complementação das razões
recursais configura inovação recursal, por não ter sido objeto do recurso
especial. Tal circunstância inviabiliza sua apreciação na via do agravo
regimental.
5. Os embargos de declaração em análise constituem tentativa de rediscutir
matéria já apreciada, finalidade incompatível com os limites legais desse
instrumento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Legislação relevante citada: CPP,
e
CPC,
§ 2o.
art. 621 art. 619;
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 281; STJ, AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 2.819.754/MT,
DJEN de
STJ, AgInt no
Rel. Min.
30/4/2025,
7/5/2025;
AREsp 2.511.041/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
11/4/2025;
STJ, AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.188.284/PE,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgInt no AR Esp
13/2/2023,
15/2/2023;
1.557.971/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20/11/2019;
STJ, AgInt nos EDcl no AR Esp 1.571.531/SC, Rel. Min. Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe de

20/5/2020.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Pereira
Bromonschenkel em face de acórdão proferido por esta Sexta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, nos termos da ementa (e-STJ fls. 4161/4165):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO
SÚMULA 281/STF.
AGRAVO PREVISTO NO
2o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL
ART. 1.021,
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51729371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:48
Código de Controle do Documento: 6779c3c4-506f-4359-b68b-15deec54be9a

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 281 do STF, por
ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.
2. O agravante foi condenado por fraude em licitação e formulou pedido de
revisão criminal alegando nulidade absoluta no processo originário, violação
ao direito de defesa e cerceamento de liberdade. A decisão monocrática do
TJSP não conheceu o pedido de revisão criminal por não se enquadrar nas
hipóteses do
do CPP.
art. 621
3. Embargos de declaração foram rejeitados pelo órgão colegiado do Tribunal
de origem, que considerou ausência de omissão ou obscuridade na decisão
monocrática.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento colegiado de
embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pode ser aceito
para efeito de esgotamento das vias ordinárias no juízo de admissibilidade do
recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ não aceita o julgamento colegiado de embargos de
declaração contra decisão monocrática como esgotamento das vias ordinárias
para interposição de recurso especial.
6. A interposição de recurso especial pressupõe o julgamento da questão
controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem, não se prestando
ao esgotamento de instância os embargos de declaração opostos à decisão
monocrática.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento colegiado de embargos de declaração
opostos contra decisão monocrática não afasta a necessidade de interposição
Documento eletrônico VDA51729371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:48
Código de Controle do Documento: 6779c3c4-506f-4359-b68b-15deec54be9a

de agravo interno para esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A
interposição de recurso especial pressupõe o julgamento da questão
controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o.
art. 621; CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 281; STJ, AgInt no AR Esp
1557971/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, D Je de 20.11.2019;
STJ, AgInt nos E Dcl no AR Esp 1.571.531/SC, Rel. Min. Og Fernandes,
Segunda Turma, D Je de 20.5.2020.
Em suas razões recursais (e-STJ fls. 1366/1369), o embargante sustenta a
existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que teria havido
utilização de precedentes inadequados para fundamentar a decisão sobre o exaurimento das
instâncias ordinárias.
Aduz, ainda, que teria ocorrido nulidade processual no julgamento da revisão
criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que ensejaria a concessão de
habeas corpus de ofício, nos termos do
-A do Código de Processo Penal.
art. 647
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração,
com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a nulidade do julgamento dos
embargos de declaração opostos na revisão criminal, determinando-se o retorno dos autos
ao TJSP, a fim de que seja oportunizada a complementação das razões recursais no prazo
de cinco dias, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa nem à revisão de fundamentos já analisados e
decididos pelo colegiado.
No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer vício sanável no
acórdão embargado. A Sexta Turma, ao julgar o agravo regimental interposto pelo ora
embargante, manteve integralmente os fundamentos da decisão monocrática que não
Documento eletrônico VDA51729371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:48
Código de Controle do Documento: 6779c3c4-506f-4359-b68b-15deec54be9a

conheceu do agravo em recurso especial, aplicando o enunciado da Súmula no 281 do
Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
O colegiado ressaltou, ainda, que o julgamento colegiado de embargos de
declaração opostos contra decisão monocrática não supre a necessidade de interposição do
agravo interno previsto no
§ 2o, do CPC, requisito indispensável ao exaurimento
art. 1.021,
das instâncias ordinárias para a admissibilidade do recurso especial.
Como se observa, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente,
não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada. Foram citados, ainda, os
seguintes arestos desta Corte: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.819.754/MT,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
30/4/2025,
7/5/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.511.041/SP,
DJEN de
AgInt no
relatora Ministra Nancy
7/4/2025,
11/4/2025;
AREsp n. 2.188.284/PE,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de

13/2/2023,
15/2/2023.
Importa destacar, ademais, que a alegação de nulidade processual, bem como o
pedido de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que fosse
oportunizada a complementação das razões recursais, não constituíram sequer objeto do
recurso especial. Referida insurgência somente foi deduzida após a decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu do recurso especial, surgindo no bojo do agravo regimental.
Trata-se, portanto, de inovação recursal, circunstância que, por si só, inviabiliza a sua
apreciação nesta via.
Dessa forma, resta evidente que os embargos de declaração em exame
constituem mera tentativa de rediscutir questões já analisadas, sem apontar qualquer
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Nesse mesmo sentido, colaciona-se o seguinte aresto:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal ao
acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que absolveu o
Documento eletrônico VDA51729371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:48
Código de Controle do Documento: 6779c3c4-506f-4359-b68b-15deec54be9a

agravante por insuficiência de provas, destacando a fragilidade do
reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do
artigo 226 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à
análise dos temas suscitados pelo embargante.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal - CPP, e erro material, conforme o
do
art. 1.022, inciso III,
Código de Processo Civil - CPC.
4. O acórdão recorrido demonstrou com o aprofundamento necessário os
motivos pelos quais o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado sem
observância das formalidades do artigo 226 do CPP é insuficiente para
sustentar condenação, bem como que a ausência de provas independentes e
autônomas que demonstrem a autoria delitiva impõe a absolvição, não
merecendo a pecha de contraditório o julgado.
5. A jurisprudência do STJ não admite embargos de declaração para reexame
de matéria já decidida, salvo em casos excepcionais de vícios que alterem o
resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame
de matéria já decidida. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não autoriza a oposição de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.206.716/SE,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
23/04/2024;
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.092.025/RS,

17/10/2023.
Documento eletrônico VDA51729371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:48
Código de Controle do Documento: 6779c3c4-506f-4359-b68b-15deec54be9a

(EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.316.171/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de

26/8/2025)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51729371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:48
Código de Controle do Documento: 6779c3c4-506f-4359-b68b-15deec54be9a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.918.936 / SP
Número Registro: 2025/0145678-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002998520238260352
00014174320168260352
14174320168260352
23196606720238260000
2998520238260352 299852023826035200014174320168260352
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL
ADVOGADO : EDUARDO PEREIRA BROMONSCHENKEL - GO046887
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA BROMONSCHENKEL - GO046887
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52267061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: bdb596e2-ea23-4233-a3c5-51d270c3258d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: bdb596e2-ea23-4233-a3c5-51d270c3258d